Tribunal: TJDFT
Processo: 0720977-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA POR SINDICATO. ANUÊNCIA DO FILIADO COM RATIFICAÇÃO DOS TERMOS CONTRATADOS E FORNECIMENTO DE PROCURAÇÃO. VINCULAÇÃO AOS HONORÁRIOS PACTUADOS. DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 22, §4o, DA LEI 8.906/94. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Por ocasião do processo de conhecimento, o sindicato contratou escritório de advocacia para a propositura de ação e estipulou o pagamento de honorários ad exitum à razão de 15% (quinze por cento), a ser pagos por cada um dos filiados. Posteriormente, foi celebrado aditivo contratual, quando os honorários foram majorados para 20% (vinte por cento).

2. Por se tratar de contrato firmado exclusivamente entre a entidade sindical e o escritório de advocacia, sem anuência expressa do filiado, as obrigações resultantes deveriam vincular tão somente os signatários. No entanto, a agravante firmou procuração em favor do respectivo escritório de advocacia e na qual ratificou os termos do contrato firmado com o Sindicato, ou seja, obrigou-se no pagamento dos honorários pactuados.

3. O destacamento dos honorários contratuais do crédito a ser vertido em favor da exequente tem previsão legal no art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, bem como expressa previsão no contrato celebrado entre as partes.

4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.